Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708152-24.2023.8.07.0000 Agravante(s) Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado(s) Breno Valadares dos Anjos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 150892533 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em desfavor de Breno Valadares dos Anjos, processo n. 0736528-56.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, nos seguintes termos: [...] Postula o Exequente a suspensão da CNH do Executado. A medida requerida, todavia, não atende aos objetivos da execução. Diz o art. 789 do CPC: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim, estão sujeitos à execução os bens, presentes e futuros, do devedor. Com efeito, não se vislumbra como a limitação do direito que a pessoa tem de dirigir veículo automotor possa compeli-la a adimplir o débito que, em muitos casos, não é atendido não por má-fé da parte, mas pela absoluta incapacidade econômica. Não há evidência de resistência injustificada ao andamento da execução a ensejar a adoção de medida de caráter coercitivo sem conteúdo patrimonial, que é, em última análise, o objetivo da execução. A medida mostra-se desarrazoada e desproporcional, carecendo de capacidade específica de dar solução ao processo executivo. Sobre as questões, cabe aqui um aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. SUSPENSÃO. CNH. CPF. PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 4. A despeito das dificuldades encontradas para a obtenção do pagamento do débito oriundo do contrato locatício devido pelos agravados, mantenho o entendimento de que a determinação de suspensão da CNH, do CPF, do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, efetivamente, não contribui para o pagamento da dívida. 5. O art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 6. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no ordenamento processual para a satisfação da obrigação. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1289740, 07153285920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, INDEFIRO a medida requerida. Indique o Exequente bens penhoráveis da Parte Executada, ou requeira diligências cabíveis para atingir o desiderato, em 5 dias, pena de suspensão do feito nos termos do art. 927, inciso III do CPC. Em razões recursais (Id 44406900), narra ser credora de honorários advocatícios no montante de 11% (onze por cento) do valor da causa. Informa que, em face da inércia do executado, o juízo de origem procedeu ao bloqueio da quantia de R$ 10.023,67 (dez mil e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) em 3 (três) contas vinculadas ao CPF/ CNPJ do executado (Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Nu Pagamentos S.A.). Indica débito total de R$ 67.955,70 (sessenta e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) (Id 129905604 do processo de referência). Relata que, em decisão de Id 133892592 do processo de referência, o juízo a quo resolveu a impugnação apresentada pelo executado e deferiu a desconstituição da penhora/bloqueio. Noticia que, contra esta decisão, interpôs o agravo de instrumento n. 0729448-39.2022.8.07.0000, tendo esta relatoria deferido liminar efeito para ser mantida a penhora judicial sobre 30% dos ativos financeiros encontrados em conta salário do agravado/executado (Id 136555994 do processo de referência). Assinala estarem esgotados os meios tradicionais executórios. Diz terem sido utilizadas todas as ferramentas previstas – Sisbajud, Renajud, Eridf, Infojud e Sniper. Indica certidão de Id 138682638 do processo de referência, a qual registra a localização de um veículo em nome do devedor. Alega ter postulado a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, com lastro no art. 139, IV, do CPC (Id 150828756 do processo de referência). Não se conforma com o indeferimento desse pedido pelo juízo de origem (Id 150892533 do processo de referência). Sustenta ser equivocado o entendimento adotado na decisão agravada, porquanto há “notícia de que o executado, além de servidor da Assembleia Legislativa da Bahia (Id 129890165), é advogado gabaritado e bem sucedido, com extenso e qualificado currículo, que patrocina mais de 50 processos apenas perante este TJDFT; representa judicialmente, em processo de grande complexidade, pessoas do alto escalão da sociedade baiana; em apenas uma única execução de contrato de prestação de serviços advocatícios chegou a faturar a cifra de R$ 234.405,22; faz mestrado na Fundação Getúlio Vargas (FGV), e recentemente publicou livro de sua autoria”. Aduz que as citadas informações “tornam, no mínimo, estranho, o fato de a pesquisa SISBAJUD só ter localizado em contas do devedor a quantia de R$ 10.023,67 (dos quais apenas 30% permaneceram bloqueados, diante do acolhimento da alegação do devedor de que se tratava de verba salarial) (ID 129905604), e de a pesquisa SNIPER ter indicado não existir instituição financeira associada à pessoa jurídica VALADARES - S O C I E D A D E I N D I V I D UA L D E A D V O C A C I A ( C N P J : 26.121.679/0001-60) (ID 142574673)”. Afirma existirem indícios de que o executado possui patrimônio apto a satisfazer a obrigação exequenda. Lembra que, até o momento, o agravado não indicou bens à penhora e de ter permanecido inerte quando informado da possibilidade de realizar acordo de parcelamento da dívida com a Defensoria Pública-Geral. Sustenta ser razoável e proporcional a medida de suspensão da CNH. Comenta haver neal grande potencial de vencer a recalcitrância do executado, sem, contudo, impor-lhe ônus demasiadamente excessivo. Reputa presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo postulado, notadamente dada a possibilidade de o executado se manter em postura de não colaborar com a execução, frustrando a legítima expectativa de ser satisfeito crédito exequendo. Ao final, requer: a) o deferimento da antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) o conhecimento do presente agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento, para confirmar a liminar a ser concedida e reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Executado. Sem preparo em razão da dispensa legal. Pela decisão de Id 44708063 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões (Id 46470908). É o relatório. Decido. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que discutida matéria de direito idêntica à que é objeto do presente agravo de instrumento, afetou-a à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, o que faz para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Posto isso, DETERMINO o sobrestamento do feito, tal como ordenado pela Corte de Justiça, até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ, por ser a questão jurídica debatida no presente recurso idêntica à versada nos recursos representativos de repetitiva controvérsia Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora